Tribunal: TJPA
Processo: 0004272-18.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004272-18.2012.8.14.0045

APELANTE: RENATO DE SOUSA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato de Sousa França, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima M. P. S.

As razões recursais voltam-se, sobretudo, ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade do apelante (Num. 15219376 - Págs. 5 a 10).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso (Num. 15219380 - Pág. 1 a 4).

A d; Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, dada a extinção da punibilidade do réu (Num. 15340173 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato delitivo ocorreu no dia 10/08/12 (Num. 15219365 - Pág. 2). O recebimento da denúncia data de 03/12/2012 (Num. 15219366 - Pág. 1). A sentença condenatória foi proferida em 05/03/2018 (Num. 15219375 - Págs. 1 a 7). Há ato de secretaria após o édito condenatório em 19/04/2018 (Num. 15219375 - Pág. 8), tendo o Ministério Público permanecido silente (Num. 15219375 - Pág. 8).

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 114, inciso II e artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal), até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/05/2015 (ID 5720142 – págs. 73/74). No dia 26/06/2017, houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo, o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017 (ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias. Desta maneira, entre a data da sentença (24/05/2021), ID 5720224 – págs. 226/234, e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), ID 5720142 – págs. 73/74, apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007353-66.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, re
conhecendo a prescrição
na modalidade retroativa da pretensão punitiva do Estado, o que enseja, para o apelante, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024